Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706240-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERCION BARBOSA BORGES D E C I S Ã O Ao que se observa da petição de ID 34088433, o agravante manifesta desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Defiro o pedido e determino as correções solicitadas quanto aos patronos do agravante. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador